Tribunal: TJDFT
Processo: 0716213-77.2024.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0716213-77.2024.8.07.0018 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP EMBARGADO: ANTONIO PAULO SILVA ADOLFO, EDYWIN DE ARAUJO RIBEIRO DESPACHO Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP contra o v. acórdão exarado pela egrégia 8a Turma Cível sob o ID 77088047, que conheceu parcialmente da apelação cível interposta pelo embargado e, na extensão conhecida, deu provimento ao recurso, para reformar a r. sentença e declarar nulo o procedimento de alienação do imóvel identificado sob o no 839460-1, constante do Edital de Licitação no 07/2024, item 12, localizado no SHA Quadra 09, Conjunto 26, Lote 05, Brasília-DF, e da respectiva arrematação, a fim de que seja assegurado ao autor o direito de aquisição do bem mediante venda direta, na forma prevista nos editais de chamamento publicados (IDs 75267266, 75267267 e 75267268). Da análise dos embargos de declaração (ID 77423526), observa-se que a embargante pretende agregar efeitos infringentes ao recurso. Dessa forma, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, DETERMINO a intimação da parte embargada para, caso queira, ofertar contrarrazões, de acordo com o disciplinado no artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Após, com ou sem manifestação da parte embargada, retornem os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Brasília/DF, 20 de outubro de 2025 às 08:22:36. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora